Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-13.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. A obscuridade e contradições apontadas nos embargos de declaração não existem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Primeiramente, não há contradição no item 10 do acórdão embargado. O referido item determina que seja feita a compensação entre o valor recebido a título de empréstimo consignado (R$ 16.493,00) e os valores comprovadamente pagos pelo autor, devendo a quantia resultante ser restituída à parte credora. Dessa forma, não há que se falar em pagamento do empréstimo em duplicidade.
4. Por sua vez, também não existe a obscuridade alegada. A quantia paga a maior pelo autor deve ser restituída na forma simples e a apuração da quantia a ser devolvida implica cálculos de atualização monetária, os quais serão apresentados pelas partes ou solicitados à Contadoria Judicial, no momento oportuno.
5. A decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.